Tribunal: TJMT
Processo: 1007959-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007959-56.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO), MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI - CPF: 384.486.371-00 (EMBARGANTE), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), OLGA ELIANE PINTO SANTOS - CPF: 427.997.401-20 (EMBARGADO), FABIO FERREIRA PAES - CPF: 811.802.171-87 (ADVOGADO), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JUAQUIM MIGUEL SOLANI TORRADES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Lucia Scalli Solani em face do v. acórdão proferido na ação rescisória por esta Turma, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta o vício da omissão, sob o argumento de ausência de prova incontestável da separação de fato, sendo essencial para o reconhecimento da união estável paralela ao casamento. Pugna pelo efeito modificativo do recurso. Ao final, suscita o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência de vício de omissão quanto à ausência de prova incontestável da separação de fato, sendo essencial para o reconhecimento da união estável paralela ao casamento.

Em que pese tal alegação, restou evidenciado o não cabimento da ação rescisória, vejamos:

“
In casu
, a questão afeta ao casamento anterior e a separação de fato configurada foi amplamente analisada e discutida pelo juízo de primeiro grau, assim como pela 1a Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal, pois, houve menção expressa quanto ao reconhecimento da união estável, de acordo com as provas e os fatos apurados no decorrer da instrução processual.

(...)

Assim, não há o que se discutir acerca da união estável entre Olga Eliane Pinto Santos e o de cujus Juaquin Miguel Solani Torrades, já que todas as circunstâncias foram discutidas na sentença e no v. acórdão.

(...)

Logo,
não vejo como afirmar que a
r. sentença e o acordão rescindendos foram fundados em erro de fato, tampouco que
houve violação manifesta da ordem jurídica, sendo por outro lado, inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança jurídica e a estabilidade da demanda.”
(id. 160271165).

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023